Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-76.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000207-76.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), WANDERLEA ABREU SOUSA RIBEIRO - CPF: 353.311.511-91 (IMPETRANTE), ERICO DE ALMEIDA DUARTE (IMPETRADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita sem oportunizar a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve violação ao direito de apresentar documentação complementar para comprovar hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência é relativa, e o indeferimento do pedido de justiça gratuita deve ser precedido de oportunidade para comprovação dos pressupostos legais.

4. A decisão impugnada violou o direito da parte impetrante ao não permitir a complementação probatória antes do indeferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Segurança concedida, tornando definitiva a ordem liminar para permitir a complementação probatória.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da justiça gratuita deve ser precedido de oportunidade para comprovação dos requisitos legais. 2. A negativa sem abertura de prazo para complementação probatória viola direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados: Art. 99, § 2º do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.921.390/SP.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000207-76.2025.8.11.9005

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Impetrante:
WANDERLEA ABREU SOUSA RIBEIRO

Autoridade Coatora:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RELATÓRIO.

Egrégia Turma.

WANDERLEA ABREU SOUSA RIBEIRO, devidamente qualificado na inicial, impetrou o
presente Mandado de Segurança em face de ato judicial praticado pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
. Sustentou que: a) ajuizou ação de cobrança de abono permanência e interpôs recurso inominado contra sentença de improcedência; b) teve indeferido, de plano, o ped
ido de gratuidade da justiça no recurso, com determinação de recolhimento do preparo no prazo de 48 horas; e c) não teve oportunidade de apresentar documentação comprobatória da hipossuficiência, embora seus rendimentos líquidos, após descontos com emprést
imos e despesas básicas, sejam insuficientes para arcar com os custos sem comprometer sua subsistência. Requereu que: a) fosse concedida liminar para suspender os efeitos da decisão que indeferiu a gratuidade e garantir o processamento do recurso inominado
; b) fosse reconhecido o direito à gratuidade da justiça com base nos documentos apresentados; e c) fosse determinada a tramitação regular do mandado de segurança, com ratificação da liminar ao final.

A liminar foi
parcialmente
deferida, nos termos da decisão prolatada
no ID 267025795/
PJe2
.

A Autoridade Impetrada foi devidamente notificada, ocasião em que deixou de prestar informações conforme certidão
juntada no
ID 275681859
/
PJe2
.

Diante do teor do Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manif
estará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não foram encaminhados para sua manifestação.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO
DO RELATOR

Colendos Pares.

Justiça Gratuita.

Havendo
alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar d
e mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugn
ar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...)
2
. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciá
ria gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3
. Agravo interno não provido. Recurso especial não
conhecido tendo em vista sua deserção.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (negrito nosso)

(...)
5
. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e
inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada
para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
publicado no DJE 23/05/2024)

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que a decisão impugnada violou
direito líquido
e certo da parte impetrante.

Isto porque, conforme se denota da ação principal a parte reclamante se declarou hipos
suficiente, nos termos da lei, e o juízo singular, por entender como insuficiente a documentação apresentada para comprovar a situação de miserabilidade, indeferiu de plano o referido pleito.

Dessa forma, não foi oportunizado à parte recorrente complementa
r o conjunto probatório para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, como determina o § 2º do art. 99 do CPC:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta d
os pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

É pacífico o entendimento de que, antes de indeferir o pleito de justiça gratuita, o
juízo deve, primeiramente, determinar que a parte solicitante comprove o preenchimento dos pressupostos para sua concessão.

A propósito:

(...) GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO QUE DEPENDE DE PRÉVIA CONCESSÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DO
CUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA ARCAR COM OS CUSTOS DA APELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 99, § 2º, DO CPC/2015 FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)

2
. O indeferimento da gratuidade da justiça depende de prévia intimação para que a parte requerente proceda à juntada de documentos hábeis a comprovar a sua hipossuficiência, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC/2015. Precedentes:
AgInt
no
AgInt
nos

EDcl
no
AREsp
1649774/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1523905/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020,
DJe
27/04/2020REsp 17
87491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019,
DJe
12/04/2019. 3. Agravo interno da Fazenda do Estado de São Paulo a que se nega provimento. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.921.390/SP, relator Ministro Manoel
Erhard
t
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 11/5/2022)

Em vista disso, constata-se que houve violação ao direito da parte impetrante de complementar os documentos para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais
para a concessão da gratuidade da justiça, uma vez que a instância de origem, de plano, indeferiu a benesse, sem abrir prazo para a juntada de novos documentos.

Portanto, deve ser oportunizado à parte recorrente
prazo para
que traga novos elementos de prova para
evidenciar que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, tal como deferido na decisão liminar proferida no ID 267025795/
PJe2
.

Dispositivo.

Posto isso,
concedo
a segurança,
tornando
definitiva a ordem já deferida
no ID 267025795/
PJ
e2
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas n
º 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025